Tribunal: STF
Processo: HC 165772
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO FIXADAS. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DE MÉRITO NO TRIBUNAL A QUO. DESISTÊNCIA DO HABEAS CORPUS NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    2. A impetração é incabível, consoante enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    4. O Relator guarda poderes para, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade (art. 21, § 1º, RISTF).



    5. In casu, i) paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 1º da Lei 9.613/1998, artigo 317 do Código Penal e art. 90 da Lei 8.666/1993; ii) em 6/12/2019 foi publicada decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça homologando a desistência do writ lá impetrado, referido decisum transitou em julgado em 17/12/2019; e iii) sobreveio condenação do paciente à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 317 do Código Penal, de acordo com a sentença (doc. 61, p. 231), “[o paciente] foi posto em liberdade, na data de17/01/2019, com a imposição de pagamento de pagamento de fiança e com a imposição das seguintes medidas cautelares (eventos 255/256, 272, 279 e 281 dos autos 5037800-47.2018.4.04.7000): a) colocação de tornozeleira eletrônica (art. 319, IX, do CPP - monitoração eletrônica), com os respectivos custos ao encargo do paciente, com proibição de ultrapassar o perímetro urbano de seu domicílio; b) proibição de manter contato com os demais denunciados e investigados, com a exceção de parentes; c) deverá permanecer afastado de qualquer atividade relacionada à gestão das empresas identificadas na investigação como pertencentes ao "Grupo Atherino", referidas na tabela das págs. 5/6 da Informação 065/2018 da Polícia Federal (evento 6, INF8, autos nº 5037800-47.2018.4.04.7000); d) proibição frequentar a sede, filial, escritório e/ou empreendimento vinculado as empresas identificadas na investigação como pertencentes ao 'Grupo Atherino' (evento 6, INF8, autos nº 5037800-47.2018.4.04.7000); e) fica proibido de ausentar-se de seu domicílio (Curitiba) vedado, em especial, de ausentar do País”.



    6. A alteração superveniente do quadro processual, consubstanciada na modificação do decisum objurgado, torna impetração prejudicada. Precedentes: HC 141.122, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 8/10/2018; e HC 141.156-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/2/2018.



    7. A desistência do habeas corpus na instância precedente prejudica o writ manejado perante o Supremo Tribunal Federal, mercê da perda superveniente do objeto da ação. Precedentes: HC 133.993, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 18/12/2017; HC 128.274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/6/2016; e HC 105.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 27/8/2012.



    8. O habeas corpus não comporta inovação argumentativa preclusa, tampouco tese já apreciada pelo Colegiado desta Corte, por decisão transitada em julgado, porquanto não aduzida em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.



    9. Agravo regimental desprovido.